Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704326-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLUCE BATISTA FERREIRA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores. A embargada, em contrarrazões, ID 60361757, esclarece que não há omissão no Acórdão, 60073145, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. O Ministério Público, manifestou-se pela intimação da embargada para confirmação da informação constante da documentação enviada pela Secretaria de Saúde, bem como acerca da eventual perda do objeto recursal. Por meio do despacho ID 61291122, houve a determinação de intimação da embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 61048864, que noticiou o agendamento da consulta ortopedia-ombro. A embargada por meio da petição ID 61422272, noticiou a realização da referida consulta no Hospital de Base do Distrito Federal, e requereu a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. O Distrito Federal por meio da petição ID 61859117, manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em ortopedia-ombro. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito